Tribunal: TJMT
Processo: 1006371-14.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006371-14.2022.8.11.0000
PACIENTE: ROBERTO PATRICK VELOSO
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Roberto Patrick Veloso, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.3.2022, acusado da prática, em tese, dos crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.
Em audiência de custódia foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante cautelares, dentre as quais o pagamento de fiança de 5 salários-mínimos, no prazo de 30 dias.
Sustenta, no entanto, que não há justificativa à cautelar pecuniária, além de que o paciente não teria condições financeiras de adimpli-la.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 124922666).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular impôs a cautelar de pagamento de fiança de forma proporcional à condição econômica do paciente e à gravidade dos crimes, além de conceder razoável prazo para o seu adimplemento, o qual pode ser satisfeito de todas as formas previstas na legislação processual e não apenas em espécie.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA